Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714561-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RORIZ DE QUEIROZ AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALTER RORIZ DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais no 0713284-64.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido. Em suas razões recursais, o agravante assevera, em síntese, que sua conta corrente foi encerrada pelo banco agravado sem prévia comunicação. Alega ser o encerramento indevido e abusivo. Afirma que emitiu cheques pós-datados e que a conta encerrada é a que recebe seus proventos. Ressalta que a medida lhe causará sérios danos. Colaciona jurisprudência que entende ser aplicável ao caso. Requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja restabelecida a sua conta corrente e, no mérito a reforma da decisão atacada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, reclama o agravante o encerramento unilateral e abusivo de sua conta corrente. As instituições bancárias podem rescindir os contratos existentes com os seus clientes, contudo referida rescisão deve seguir as regras previstas na Resolução do Banco Central no 2025/93, confira-se: Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.” Assim, ainda que o encerramento do contrato de conta corrente seja um direito subjetivo exercitável por qualquer uma das partes contratantes, necessária a prévia e regular notificação. Não há nos autos informe de notificação prévia, apenas e-mail da instituição bancária esclarecendo que a decisão do encerramento de sua conta xxx71-9, mantida na agência 4454, foi tomada pelo Itaú Unibanco em virtude de não haver interesse comercial na manutenção desta (ID 62479546 processo originário), datada de abril deste ano. Também inexiste notícia de que tenha sido disponibilizado prazo para que o correntista/agravante realizasse a transferência ou abertura de nova conta em outro banco. Assim, em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, tendo em vista o prejuízo do agravante na impossibilidade de utilizar os serviços bancários e cumprir com obrigações por meio dos serviços contratados. Outrossim, ressalta-se a reversibilidade do provimento, tendo em vista a possibilidade do rompimento do vínculo contratual, se demonstrado que o banco/agravado demonstrar que agiu de acordo com a legislação específica. Ante o exposto, diante da presença dos pressupostos necessários, DEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal, para determinar o restabelecimento da conta bancária do agravante, no prazo de 24 horas, contados da intimação pessoal desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300